Tribunal: STF
Processo: Rcl 85043
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Cristalino José de Arruda Barros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Processos 1010622-25.2024.8.26.0053 – AREsp nº 2.993.848/SP, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 33 e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286/SP (Tema 942 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que as autoridades reclamadas, ao prolatar as decisões, ofendeu a referida súmula vinculante e o acórdão proferido no mencionado paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    1. O RECLAMANTE exerceu o cargo de Investigador de Polícia Civil no Estado de São Paulo, de 18/03/1993 a 29/12/2010, quando foi desligado do serviço público.



    2. O Requerente buscou em juízo o reconhecimento do direito à conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942. Isso porque a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pela SPPREV não contempla a devida anotação de que o período laborado na Polícia Civil se deu em atividade de risco, circunstância que impõe a aplicação do fator de conversão legalmente previsto.



    3. Na sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, houve erro material e de direito: O Juízo de primeiro grau reconheceu a aplicabilidade do Tema 942/STF e da Súmula Vinculante 33, contudo incorreu em erro grave ao enquadrar o RECLAMANTE como policial militar. Esse equívoco comprometeu integralmente a fundamentação, pois desviou a análise da sua real condição de policial civil, afastando desde o início a aplicação correta do precedente vinculante e gerando vício que contaminou toda a cadeia decisória. Embora tenha sido oposto Embargos de Declaração, apontando o erro e pleiteando a correção da qualificação funcional do RECLAMANTE, o Juízo manteve a decisão sem sanar a contradição.



    [...]



    6. Assim, tanto o TJSP quanto o STJ deixaram de aplicar o entendimento vinculante do STF, em direta violação ao precedente obrigatório e à Súmula Vinculante nº 33.



    [...]



    Portanto, restam preenchidos todos os requisitos fixados pela jurisprudência vinculante do STF, de modo que a negativa de aplicação do Tema 942 e da SV nº 33, tanto na sentença quanto no acórdão recorrido, revela manifesta afronta à autoridade da Suprema Corte, justificando o manejo da presente Reclamação Constitucional.



    [...]



    Apesar das insistentes manifestações defensivas, inclusive em sede de apelação e embargos de declaração, não houve correção do erro, mas sim a sua perpetuação. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao invés de sanar a nulidade de origem, manteve a improcedência sob fundamentos manifestamente dissociados da realidade fática e jurídica dos autos, afastando, de forma injustificável, a incidência do Tema 942 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante nº 33.



    [...]



    Além disso, a decisão reclamada viola frontalmente o dever constitucional e legal de observância de precedentes obrigatórios, consagrado no art. 927 do Código de Processo Civil. Tal dispositivo impõe aos juízes e tribunais a vinculação às decisões proferidas em sede de repercussão geral e às súmulas vinculantes, de modo a garantir uniformidade, estabilidade e integridade da jurisprudência. Ao afastar a aplicação do Tema 942/STF e da Súmula Vinculante nº 33, o TJSP e o STJ não apenas desconsideraram precedentes de caráter vinculante, mas também afrontaram diretamente o princípio da segurança jurídica e da isonomia, pilares estruturantes do Estado de Direito (doc. 1, pp. 2-7).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



    5. Ao final, o julgamento procedente da Reclamação, para cassar o acórdão do TJSP e a decisão do STJ, reconhecendo a violação ao Tema 942/STF e à Súmula Vinculante nº 33, determinando-se a aplicação correta desses precedentes, com a consequente conversão do tempo especial em comum, conforme pleiteado na ação originária (doc. 1, p. 8);  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, como será explicitado.  



    Em relação ao Tema 942 RG, esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, no processo ora examinado não há registro de interposição de recurso extraordinário.  



    Ademais, na petição inicial, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 33, abaixo transcrita:  



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    A sentença adotou os seguintes fundamentos:



    O pedido é improcedente. 



    Não se desconhece a tese jurídica fixada pelo STF no julgamento do tema 942com repercussão geral, abaixo transcrita:



    "Até a edição da Emenda Constitucional 103/19, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na lei 8.213/91 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103/19,o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art.40, § 4º-C, da Constituição da República." 



    [...]



    Em que pese o posicionamento adotado anteriormente por este magistrado, para que não reste dúvidas quanto a inaplicabilidade do Tema nº 942 do STF ao caso em tela, a própria Corte Suprema tem se manifestado expressamente nesse sentido, conforme se verifica abaixo:"(...) Para além das premissas equivocadas sobre as quais a decisão fora tomada, esta CORTE já teve a oportunidade de esclarecer, ainda, que “a interpretação do §1º do art. 42 da Constituição da República impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de aposentadoria especial prevista do art. 40, § 4º, da Constituição da República em favor de policial militar estadual” (ADO 28, Rel.Min.CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015) 



    [...]



    Enfim, diante de tudo que processado, assento – pois falta de razão ao direito pretendido, significa dizer, isso notadamente se considerando a relação jurídica deduzida e os elementos processuais produzidos. Finalmente, para fiel cumprimento do artigo 489 do Código de Processo Civil4 , revisito a causa de pedir e de defesa deduzidas por Cristalino Jose de Arruda Barros e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, respectivamente. Naquilo tudo que deduzido, consoante já pronunciado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, firmo que à luz dos argumentos e dos julgados oferecidos durante toda tramitação do processo, não vislumbro qualquer premissa fática ou jurídica, ressalva feita evidentemente àquelas que acolhi, que possam em tese ou em concreto infirmar as conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em fundamentação.



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) (STJ, 1ª Seção, EDcl no Mandado de Segurança nº 21.315-DF (2014/0257056-9), Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 8/6/2016, g.n.).



    Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (doc. 4, pp. 100-103).



    Irresignado, o reclamante opôs embargos, que foram rejeitados (doc. 4, p. 109).



    O acórdão que julgou a apelação interposta apresentou a seguinte ementa:



    APELAÇÃO – Ação ordinária – Investigador de Polícia – Pretensão de conversão de tempo de serviço especial em tempo comum em razão do trabalho prestado ao Estado ter se dado em regime especial, eis que sujeito a condições prejudicais a saúde e a integridade física – Impossibilidade – Inaplicabilidade da regra do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal – Existência de regras próprias – Decreto-Lei nº 260/70 – Improcedência da ação mantida – Recurso não provido (doc. 4, p. 237).



    É importante observar que a autoridade reclamada não considerou o reclamante como policial militar, ao contrário do que afirma na reclamação. Nesse ponto, transcrevo trecho do voto condutor:



    Entretanto, em que pese a atividade ser considerada insalubre, é impossível o acolhimento da pretensão do apelante, já que os Policiais Civis são regidos por um regime jurídico próprio. Assim, em relação aos policiais civis do Estado de São Paulo, aplica-se a Lei Complementar Estadual no 1.062/08, que prevê o seguinte:



    [...]



    Correta, portanto, a decisão do magistrado de primeiro grau pois, existindo legislação específica, a pretensão de se garantir a contagem do tempo laborado em situações especiais, para se determinar a averbação administrativa, mostra-se inviável, já que a aplicação conjunta da norma prevista para os planos de benefícios da previdência social acarretaria a criação de lei híbrida, vedada pelo nosso ordenamento jurídico. (doc. 4, pp. 324 e 325)



    Com efeito, observo que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, fundamenta-se em regras específicas da carreira de Policial Civil, no Estado de São Paulo.



    Por sua vez, após recurso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu da irresignação do reclamante por motivos formais. Em decisão monocrática proferida no AREsp nº 2.993.848/SP, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça fundamentou:  



    [...], verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ, ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ, Súmula 280/STF e divergência não comprovada.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de afronta a dispositivo legal. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial (doc. 5, pp. 3-4).  



    Nesse contexto, entendo que não há aderência estrita entre ela e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se julgados desta Suprema Corte:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM A SÚMULA VINCULANTE 33. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão ora reclamada fundamentou-se na existência de lei complementar específica a reger a disciplina inscrita no art. 40, § 4º, III, da Constituição da República, o que afasta a incidência da Súmula Vinculante 33 ante a inexistência de lacuna legal. 2. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos parâmetro de controle invocados, incabível a reclamação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 22.205 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/9/2017).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC (RE 1.414.299 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/3/2023).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 70.607/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/8/2024; Rcl 70.537/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/8/2024; e Rcl 70.475/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28/8/2024.



    Na mesma linha: ARE 1.466.309/SP, da minha relatoria, DJe 30/11/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator